Tribunal: TJDFT
Processo: 0728794-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728794-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WYSLLEI BOAVENTURA PIOTTO AGRAVADO: AIRES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Wysllei Boaventura Piotto contra decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial no 0705100-62.2024.8.07.0007, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Aires Construções e Incorporações LTDA. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa formulado pela exequente para atingir os sócios da devedora - NOVA UNIÃO RNA SPE - 1 LTDA e RODRIGO LIMA DOS SANTOS DE FARIAS Sustenta que a empresa executada decidiu fechar as portas de forma irregular sem efetuar o pagamento de seus débitos. Assim, sustenta que houve desvio de finalidade da pessoa jurídica, já que a empresa não foi localizada e não efetuou o pagamento de seus débitos. Intimado para apresentar provas mínimas que demonstrem a justa causa necessária à aplicação do disposto no artigo 50 do Código Civil, bem como os atos constitutivos da empresa, esta se limitou a apresentar a mesma argumentação trazida, sem instruir adequadamente o pedido com os documentos solicitados (atos constitutivos atualizados da pessoa jurídica executada, bem como sua certidão de Inscrição e de Situação Cadastral). A desconsideração da personalidade jurídica inversa é medida excepcional, que exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando alegações genéricas ou a simples inadimplência. No caso em apreço, observo que a parte autora não apresentou elementos probatórios mínimos que comprovem as hipóteses legais autorizadoras da desconsideração, previstas no artigo 50 do Código Civil. A simples imputação de que o devedor não possui patrimônio, desacompanhada de provas concretas ou indícios robustos, não é suficiente para justificar o afastamento episódico da autonomia patrimonial. Além disso, em respeito aos princípios da efetividade e da economia processual, não se justifica deferir o processamento de todo um incidente, que, nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, envolve suspensão do processo, citação dos envolvidos, prazo para manifestação e instrução probatória, sem que haja demonstração mínima de plausibilidade do pedido. Submeter o processo a esse rito, na ausência de indícios concretos, constitui medida contraproducente e desnecessária. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do egrégio TJDFT: "A petição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve, nos termos dos arts. 319 a 321 do CPC, conter a narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confirmem justa causa à aplicação do disposto no art. 50 do CC, não bastando a imputação de não satisfação do débito para a sua invocação, o que ensejaria a sua rejeição sumária, em face da inépcia."(Acórdão n. 1082208, 07101581420178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 06/04/2018). E mais: “Não faz sentido deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a paralisação do curso do processo e todos os atos processuais dele decorrentes, sem que haja a mínima demonstração de plausibilidade do pedido, em respeito aos princípios da efetividade e da economia processual.”(Agravo de Instrumento no 0708074-93.2024.8.07.0000, Des. Fabrício Fontoura Bezerra, TJDFT). Na espécie, o exequente não logrou êxito em demonstrar que houve o preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) para que seja determinada a superação inversa da personalidade jurídica da empresa. Esclareço, por oportuno, que para haver a configuração do desvio de finalidade o requerente deve juntar aos autos elementos que demonstrem que houve violação ao contrato social, com o direcionamento das atividades empresárias para atividade diversa daquela prevista no contrato, o que não ocorreu no caso em tela. Além do mais, não restou provado que houve confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios, de modo que não houve o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Portanto, diante da inexistência de provas ou indícios mínimos aptos a embasar a desconsideração da personalidade jurídica, indefiro o processamento do incidente. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (instrumento particular assinado por duas testemunhas) pelo prazo de 1 (um) ano (até 14/07/2026), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Inconformado, o exequente recorre. Alega o Agravante que adquiriu imóvel da Agravada, tendo realizado pagamentos substanciais, mas que a obra não foi entregue no prazo acordado. Relata que, mesmo após celebração de acordo extrajudicial, este também foi descumprido. Em sede de execução, não foram localizados bens da empresa, sendo necessária a citação por edital, diante da ausência de localização dos representantes legais. Sustenta que pesquisa realizada via sistema SNIPER (ID 240474831) revelou que o sócio-administrador da Agravada, Sr. Rodrigo Lima dos Santos Farias, figura também como sócio em outra empresa do mesmo ramo (NOVA UNIÃO RNA SPE - 1 LTDA), o que indicaria possível blindagem patrimonial. Afirma que a decisão agravada estaria equivocada ao indeferir o pedido por ausência de provas mínimas, pois os autos conteriam indícios robustos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade e confusão patrimonial, conforme autoriza o art. 50 do Código Civil. Transcreve jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece como suficientes os indícios de encerramento irregular das atividades empresariais e ausência de bens para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que a exigência de prova cabal nesta fase processual impõe ao credor ônus probatório excessivo, sendo a instauração do incidente o meio adequado para produção das provas sob o crivo do contraditório. Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Aires Construções e Incorporações LTDA. Preparo no ID 74029518. Não há pedido de liminar Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator